Tribunal: CARF
Processo: 10880.721388/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE. ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela possa ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721388/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ESCOL COMPANHIA AGRÍCOLA E COMERCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ADA E DE
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
FATO
GERADOR
INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador
e da violação dos referidos princípios da propriedade, a saber, o domínio e a
posse sobre a área, para que sobre ela possa ser exercida qualquer destinação
econômica. Perda dos atributos da propriedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pela
Contribuinte em sua DITR/2004.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721388/2006-75
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-15.690 (fl. 59), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 9), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-15.690 (fl. 59),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
VTN
A apuração do valor da terra nua efetuada pela Autoridade fiscal de conformidade com
as normas legais e regulamentares somente pode ser alterada pelo contribuinte se
apresentado Laudo Técnico elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Por expressa determinação legal, as áreas de reserva legal para efeito de exclusão do
ITR devem estar averbadas à margem da matrícula do imóvel no registro imobiliário,
além de serem tempestivamente declaradas ao órgão ambiental IBAMA através de
requerimento do ADA - Ato Declaratório Ambiental.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 69, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
prescindibilidade de averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel e do ADA
expedido pelo IBAMA (vício do lançamento); (ii) a Receita Federal não realizou levantamento
de preços para o Estado do Mato Grosso (inobservância das normas reguladoras do lançamento);
(iii) o Laudo Técnico apresentado atende os requisitos da NBR 14.653-3; e (iv) o imóvel está
invadido desde 1998, o que motivou a ação de reintegração de posse ajuizada naquele ano que,
embora com sentença procedente transitada em julgado, não teve o mandado de reintegração até
o momento cumprido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
recursal:
- a existência de Área de Reserva Legal, sendo prescindível para o
reconhecimento desta a averbação à margem da matrícula do imóvel e do ADA expedido pelo
IBAMA (vício do lançamento);
- em relação ao arbitramento do VTN pela autoridade administrativa fiscal, que a
Receita Federal não realizou levantamento de preços para o Estado do Mato Grosso
(inobservância das normas reguladoras do lançamento) e que o Laudo Técnico apresentado
atende os requisitos da NBR 14.653-3; e
- que o imóvel está invadido desde 1998, o que motivou a ação de reintegração de
posse ajuizada naquele ano que, embora com sentença procedente transitada em julgado, não
teve o mandado de reintegração até o momento cumprido.
Passemos, então, à análise da cada uma das razões de defesa da Recorrente.
Da Área de Reserva Legal
Em sua impugnação, a Contribuinte alegou a existência de erro no preenchimento
da sua DITR/2004, na medida em que, por equívoco, não se informou a Área de Reserva Legal
existente no imóvel objeto da autuação, correspondente ao percentual de 80% da área total da
propriedade.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que, quanto à área de reserva legal que poderia ter
sido utilizada e não o foi por equívoco do contribuinte não pode ser aceita, porquanto, faltaram
dois requisitos legais e essenciais para que referida reserva pudesse ser excluída da tributação
do ITR, quais sejam, a averbação da reserva legal ã margem da matrícula do imóvel no registro
imobiliário conforme § 8° do artigo 16 da lei 4.771/65 introduzido pela medida provisória 2166-
67/2001, e a comprovação da entrega do requerimento do ADA ao IBAMA conforme § 1° do
artigo 17-O da lei 6.938/81, com a redação dada pela lei 10.165/2000.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte pugna pelo reconhecimento da
existência da área em questão, defendendo a prescindibilidade da averbação à margem da
matrícula do imóvel e do ADA expedido pelo IBAMA.
Pois bem!
Sobre a matéria, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Ocorre que, no caso em análise, além de não existir o Ato Declaratório Ambiental
com a referida área devidamente declarada, a Contribuinte não logrou trazer aos autos a
comprovação da averbação desta área na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador, o que supriria a apresentação do ADA, nos termos do susodito Enunciado de Súmula
CARF no 122.
Ao contrário, a própria Recorrente defende de forma expressa que o que a lei
exige como suficiente para a supressão da reserva legal para efeito de tributação, é a sua
existência e não a averbação ou outro ato formal.
Neste contexto, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância,
pelo que se nega provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel (fl. 58).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR,
como base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão
legal. Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a
realidade e a peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado.
Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Da Situação do Imóvel
Mesmo entendendo ser prescindível a análise da situação do imóvel - já que, nos
termos do item precedente, concluiu-se pela improcedência do VTN arbitrado pela fiscalização,
sendo esta a única matéria objeto da autuação – faz-se salutar trazer à baila a conclusão
alcançada pela 2a TO da 1a Câmara desta Seção, no julgamento do recurso voluntário objeto do
processo 10880.721441/2006-38, da mesma Contribuinte e imóvel, referente ao ITR/2005, in
verbis:
Melhor analisando agora os autos, vê-se que a informação da invasão da propriedade
auditada foi suscitada pela recorrente desde a fase que antecedeu a autuação, como já
dito, sem ser contraditada pela autoridade autuante, o que justificaria a atribuição do
preço de R$ 1,00 por hectare, sendo juntado aos autos um Laudo Técnico assinado pelo
Engenheiro Agrônomo Deonésio Moreira da Silva, no qual se asseverou a inexistência
de negócios efetivados na região nos últimos anos em decorrência da invasão, sendo que
a liminar de reintegração de posse não havia sido cumprida até a data da vistoria feita
pelo experto, motivando a perda do valor econômico do imóvel, vez que, além de não
poder explorá-lo, o proprietário não encontraria comércio para venda em decorrência da
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

invasão, o que culminou com o estabelecimento do preço simbólico de R$ 1,00 por
hectare (fls. 16 a 36).
Indo mais além, no bojo da diligência, o recorrente trouxe aos autos a Certidão da ação
de reintegração de posse, datada de 16 de setembro de 2010, na qual consta ele como
um dos autores litisconsortes, sendo que existe no processo judicial ordem de
revigoramento de medida liminar de reintegração de posse que ainda não foi cumprida
(fls. 137 a 140), tudo a corroborar a tese que o recorrente vem deduzindo desde a fase
que antecedeu ao encerramento do procedimento fiscal (autuação), sendo que em
nenhum momento a autoridade fiscal lançadora ou a autoridade que presidiu a diligencia
contraditaram a informação do contribuinte sobre a invasão da terra auditada, a
justificar o valor do VTN declarada na DITR exercício 2005. Se a autoridade lançadora
(e mesmo a que presidiu a diligência) não contraditou os esclarecimentos prestados pelo
sujeito passivo, é de toma-los como verdadeiros.
Com as razões acima, entendo que deve ser mantido o VTN declarado pelo contribuinte,
corroborado por Laudo Técnico, que não foi contraditado pela fiscalização.
Neste contexto, estando a conclusão acima em consonância com o entendimento
deste Relator, ora as adoto como razões de decidir, integrando-as ao presente voto, pelo que,
também sob esse ponto de vista, impõe-se o provimento do recurso voluntário da Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
o Valor da Terra Nua declarado pela Contribuinte em sua DITR/2004.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital